Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-74.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000114-74.2023.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTHONY GABRIEL SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE

K

ACORDÃO

RECURSO DE
APELAÇÃO. PENA
L
E PROCESS
O
PENAL.
RÉU CONDENADO NO ART. 180, § 3.º, DO CP
(RECEPTAÇÃO CULPOSA),
E NOS ARTS. 309 E 311, AMBOS DO CTB
(DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO E
EM
VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM O LOCAL,
COM PERIGO DE DANO)
.
PENA

DEFINITIVA TOTAL
DE 01 (UM) ANO, 03 (TRÊS) MESES E 14 (CATORZE) DIAS DE DETENÇÃO, SOB REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR
02 (DUAS)
RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA.
INCONFORMISMO
MINISTERIAL.
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO
(ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003)
. INSIGNIFICÂNCIA
INAPLICÁVEL
.
PRÁTICA,
NO MESMO CONTEXTO,
DE
VÁRIOS
OUTROS CRIMES.
ABSOLVIÇÃO EQUIVOCADA.
POSSE DE PETRECHOS
PARA
A PREPARAÇÃO
DE DROGAS
(ART. 34 DA LEI N.º 11.343/2006).
BALANÇA DE PRECISÃO E MICROTUBOS.

FINALIDADE
DE PESAGEM E ACONDICIONAMENTO DA
S
SUBSTÂNCIA
S PROSCRITAS
.
TIPO
PENAL

NÃO
C
ONFIGURADO
.

CONDENAÇÃO
INVIÁVEL.

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
AUTOMÓVEL
(ART. 311 DO CP).
PROVA INSUFICIENTE DE AUTORIA.
PRESUNÇÃO DESCABIDA. ABSOLVIÇÃO
CONFIRMADA
.
PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO CULPOSA PARA DOLOSA (ART. 180,
CAPUT
, DO CP).
CABIMENTO
.
NARRATIVA FANTASIOSA DO RÉU. TRANSAÇÃO CARENTE DE PROVAS. FATO CULPOSO NÃO EVIDENCIADO.

I. Embora a jurisprudência admita o reconhecimento da atipicidade material da conduta de portar ou possuir reduzido número de munições, quando desacompanhadas da respectiva arma de fogo, não se aplica o princípio da insignificância se a apreensão dos projéteis se opera no contexto de outras práticas delitivas, panorama a elidir a percepção do fato como penalmente irrelevante. Destarte, conquanto flagrado o agente em poder de apenas 03 (três) cartuchos intactos de calibre .38, dita conduta se verificou em meio a vários outros crimes, o que obsta a incidência do postulado da bagatela. Assim, impõe-se a condenação do Réu como incurso no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003. Entendimento tranquilo do STJ.

II. Microtubos plásticos e balança de precisão são utensílios destinados, de regra, à mera pesagem e acondicionamento das drogas, não evidenciando, quando isoladamente tomados, o escopo de fabricação, preparação, produção ou transformação delas, nos moldes reclamados pelo delito do art. 34 da Lei de Tóxicos. Portanto, a despeito da apreensão de tais objetos na posse do Acusado e da ligação deles com a traficância, não se observa a finalidade de emprego na atividade antecedente de confecção de substâncias ilícitas, cabendo reconhecer a atipicidade da conduta. Doutrina e jurisprudência.

III. O fato de o Réu ter sido flagrado na posse de veículo oriundo de roubo não o torna igualmente responsável pela adulteração verificada em seus sinais identificadores, ainda que detenha ciência dela. Incumbe ao Órgão Acusatório o ônus de comprovar o efetivo envolvimento do agente na contrafação, ou, ao menos, que esta teria ocorrido durante a permanência do bem na posse dele, sob pena de inaceitável presunção de autoria e responsabilização objetiva. Assim, à míngua de provas concretas da incursão do Réu no tipo do art. 311 do CP, revelou-se acertada sua absolvição. Precedentes.

IV. Comprovada a posse do agente sobre veículo proveniente de crime, cabe à Defesa evidenciar a origem lícita do bem ou sua eventual obtenção culposa, o que não configura indevida inversão do ônus da prova, mas simples exegese do art. 156 do CPP. Entendimento pacífico do STJ. Na espécie, embora o Acusado tenha alegado a aquisição do referido automóvel sob o manto da boa fé, não trouxe ao feito nenhuma prova testemunhal ou documental a demonstrar a própria ocorrência do negócio jurídico aventado, o que torna inviável o reconhecimento da receptação em sua modalidade culposa. Destarte, impõe-se a reclassificação da conduta do Réu para o tipo doloso do art. 180,
caput
, do CP. Precedentes.

APELAÇÃO

CONHECID
A
E
PARCIALMENTE
PROVID
A
,
PARA CONDENAR O
ACUSADO NO ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003, BEM COMO RECLASSIFICAR A CONDUTA TIPIFICADA COMO RECEPTAÇÃO CULPOSA PARA O CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, DO CP, FICANDO DOSADAS AS NOVAS PENAS TOTAIS DO RÉU EM 03 (TRÊS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, TAMBÉM NO REGIME INICIAL ABERTO, E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO
DAS INFRAÇÕES PENAIS APURADAS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso
de Apelação n.º 8000114-74.2023.8.05.0034
, provenientes do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira, sede na qual figura como
Apelante
o
Mi
nistério Público do Estado da Bahia
, e como
Apelado
, o Réu
Anthony Gabriel Silva Andrade
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

d
a

presente
Apelação
e
dar-lhe
parcial
provimento
, para condenar o Acusado como incurso no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, bem como reclassificar a conduta amoldada ao tipo de receptação culposa para a figura do art. 180,
caput
, do Código Penal, passando a aplicar, mantida a condenação nos arts. 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, as penas definitivas totais de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, 01 (um) ano de detenção, também em regime aberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, afastada, ainda, a substituição das sanções privativas de liberdade por restritivas de direitos, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora